Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇAO DOS AUTOS AO FORO DO CONSUMIDOR. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDITIONIS.
1. Não se vislumbra violação do direito básico do consumidor de facilitação de acesso ao Judiciário previsto no art. 6o, VIII, do CDC, porquanto não há qualquer prejuízo para a defesa do consumidor a interposição de demanda perante foro diverso, sendo garantida a ele a manifestação sobre o melhor local a ser demandado.
2. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Inteligência do artigo 43 do CPC.
3. Se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, opera-se a prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis) conforme dicção do art. 65, caput do CPC.
4. Não é dado à parte autora peticionar pela redistribuição dos autos ao foro de seu domicilio, ainda que por provocação do Juízo.
5. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.